Tribunal: TJPA
Processo: 0001941-62.2016.8.14.0097
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
Processo nº 0001941-62.2016.8.14.0097
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Apelação
Comarca: 2ª vara Cìvel e Empresarial da comarca de Benevides/PA
Apelante: ANA CLAUDIA NORONHA DOS SANTOS
Advogado: Caio Gustavo Silva Ferreira - OAB/PA nº 15.939
Apelado: ANTONIA GABRIELA NEGRÃO DA SILVA
Advogado: Sérgio Sena Gonçalves - OAB/PA nº 5.496
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE
ERROR IN JUDICANDO.
PROVA NOS AUTOS DA JUSTA POSSE DA AUTORA. COMPROVAÇÃO DO ESBULHO POR PARTE DA RÉ. DIREITO SUCESSÓRIO NÃO OBJETO DA LIDE. AÇÃO DE CUNHO PESSOAL E NÃO REAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 31ª sessão do Plenário Virtual, com início em 19 de outubro de 2020 e término em 27 de outubro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), 28 de outubro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANA CLAUDIA NORONHA DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª vara cível e empresarial de Benevides/PA (fls. 79/82), nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida por ANTONIA GABRIELA NEGRÃO DA SILVA em seu desfavor, tendo sido o pedido julgado procedente para determinar a reintegração do imóvel situado à Avenida Tancredo Neves, nº 110 (antigo nº 36), bairro Begolândia, Benevides/PA.

Em suas razões recursais (fls. 110/121), a apelante somente impugna o mérito do julgamento, por entender ausente a comprovação de posse por parte da autora. Considera-se herdeira do irmão e, por tal motivo, a justa possuidora do bem. Questionou a declaração de fls. 47, pois entende que ela não se presta a formalizar ato de última vontade e que o
de cujus
não poderia dispor de seu patrimônio, já que deixou seus irmãos como herdeiros e a doação do bem representaria sua insolvência.

Contrarrazões às fls. 95/98, tendo a apelada refutado os argumentos da apelante e pleiteado a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.
VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em identificar qual das duas supostas possuidoras detém a justa posse do imóvel, considerando que a autora considera-se filha de criação do Sr. Euclides da Silva Noronha e este ter-lhe-ia deixado o imóvel como ¿herança¿, enquanto a ré é irmã do
de cujus
e passou a ocupar o imóvel em decorrência deste estado de parentesco, que, segundo ela, conferir-lhe ia a legitimidade para ocupar a residência.

Inicialmente, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002 quanto à posse, enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado:
Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
[...]
Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.
[...]
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

É sabido que a posse não expressa um direito, mas sim um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade. A condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a distinção entre a posse e a propriedade do bem. Nas ações possessórias, tem-se uma demanda de natureza pessoal, que busca reconhecer o exercício de um direito decorrente de um estado de fato. Na petitória, haveria efetivamente a discussão acerca de seu domínio, do direito de propriedade em si. Não é este o caso dos autos e o que se percebe da instrução processual é exatamente tal confusão, tão costumeira no cenário judicial.

Os presentes autos consistem em ação de reintegração de posse, ação possessória
estrito sensu
, devendo as partes e o julgador aterem-se, portanto, aos requisitos legais da posse para correto deslinde da demanda. Dito isso, tem-se seu conceito legal no art. 1.196 do CC/02, acima transcrito. Partindo da teoria objetiva de Jhering, a posse pressupõe que sobre a coisa o possuidor aja como se proprietário fosse, ainda que não mantenha contato físico com ela. De outro modo, a detenção da coisa não necessariamente induzirá a posse, pois pode haver a sua degradação, a deslegitimar o estado de fato diante de determinadas hipóteses legais, a exemplo do que se vê no art. 1.200 do CC/02, pela via de exclusão.

O que se pretende dizer é que o estado de filiação, tão defendido pela autora e combatido pela ré é indiferente para a configuração da posse, do mesmo modo que a condição de herdeira do irmão em relação à ré. O presente conflito teve início com a ocupação do imóvel pela requerida, sendo que esta, em audiência de instrução e julgamento (fls. 79/82), informou que o imóvel de seu irmão ficou abandonado após sua morte, sendo invadido por usuários de drogas e outros, motivo porque decidiu ocupá-lo, por se entender como legítima herdeira. A autora confirmou tal informação, de que o bem estava fechado, por estar demais deteriorado, e que a ré invadiu o espaço, não sabendo precisar como.

Ao longo da instrução processual, foram ouvidas diversas testemunhas. Inicialmente o Sr. Diemerson, ouvido como informante, que afirmou que o
de cujus
era ¿pai¿ da recorrida, sendo que esta residia com ele no imóvel objeto do litígio. Segundo ele, a autora residiu com o Sr. Euclides no imóvel até se casar, quando se mudou para a COHAB. Após a piora na saúde dele, Antônia teria levado o ¿pai¿ para morar consigo e seu marido até seu óbito.

O Sr. Manoel, também ouvido na condição de informante, declarou-se amigo íntimo do Sr. Euclides e que acompanhou a relação do
de cujus
com a ora apelada, sendo que eram pai e filha. Confirmou que a autora residia no imóvel.

A Sra. Marcia, testemunha compromissada, informou conhecer a autora desde criança, tendo ambas estudado na mesma escola, no bairro Begolândia. Que conheceu o Sr. Euclides na condição de pai da amiga, sendo que era ele quem a levava à escola. Afirmou que as duas perderam proximidade no ano de 2009, quando casou, mas que tomou conhecimento de que Antônia teria levado o ¿pai¿ para sua casa para dele cuidar. Por derradeiro, narrou que morou de aluguel no imóvel objeto da lide, pagando cerca de R$ 100,00 (cem reais) mensais de locação.

Ouvido o Sr. Carlos Roberto, irmão da autora, na condição de informante, este expressamente declarou que por ele já não mais discutiria a posse do bem, mas que só faz isso pela irmã, tendo em vista que ela não tem onde morar. Tal afirmação torna totalmente desprovido de valor probatório seu depoimento, tendo em vista a total parcialidade com que fora fornecido.

A testemunha Sonia, compromissada na forma da lei, afirmou que Dona Flora, esposa falecida de Seu Euclides era, em verdade, babá da autora e não mãe de criação, como alegado na exordial. Assim, nem ela nem o
de cujus
agiam na condição de pais da recorrida. Negou que Antônia cuidasse do Sr. Euclides e afirmou que todos os cuidados recaiam sobre dona Rosi, vizinha do senhor. Segundo ela, quem ainda o visitava era Ana. Confirmou, todavia, que próximo à morte do Sr. Euclides, Antônia o levou para morar consigo, cerca de três meses antes de seu falecimento.

Por fim, o depoimento mais importante para resolução da controvérsia foi fornecido pela Sra. Rosinalva, vizinha que cuidava do
de cujus
e arrolada pela recorrente. Segundo a testemunha compromissada, Antônia ia na casa dos pais, mas não sabe informar se foi dada para criação deles. Sabe informar, porém, que Dona Flora efetivamente trabalhou na casa da mãe de Antônia. Nega que a autora cuidasse de Seu Euclides, porém confirma que aproximadamente cinco meses antes de sua morte, Antônia o levou para morar com ela. A informação mais importante trazida pela testemunha diz respeito ao documento de fls. 47, onde consta sua assinatura como testemunha do ato.

Quando indagada sobre a veracidade da assinatura, a depoente confirmou ter sido ela mesma a assinar o documento e confirmou que fosse vontade de Seu Euclides a declaração nele contida, relativa à transferência de seu imóvel para a ¿filha de criação¿ Antonia Grabiela Negrão da Silva. Significa dizer que a autora apresentou justo título para sua posse, coisa que a recorrente não fez.

A recorrida chegou, inclusive, a locar o imóvel, demonstrando que exerceu sobre o bem atos típicos de proprietária, não havendo nos autos prova a elidir sua condição de justa possuidora. Lembre-se não ser necessária a ocupação efetiva do imóvel para configuração da posse, mas sim o exercício de atos inerentes à propriedade.

Em relação à posse defendida pela recorrente, na condição de suposta herdeira do
de cujus,
entendo que esta se encontra degradada em decorrência da invasão do imóvel. Posse degradada é mera detenção e, como tal, não atrai a proteção jurídica prevista no art. 1.210 do CC/02. Quanto à natureza de tal posse, diz a doutrina de Venosa:
Posse clandestina é aquela obtida à socapa, às escondidas, com subterfúgios, estratagemas, manhas, artimanhas e ardis. Quem tem a posse justa não tem necessidade de ocultá-la. É no momento da aquisição da posse que se avalia a clandestinidade. Não é clandestina a posse obtida com publicidade e posteriormente ocultada. A inventividade humana para transgredir o justo é infinita. Examina-se o estado de clandestinidade no caso concreto. Não é necessária a intenção de esconder ou camuflar, porque o conceito é objetivo, como vimos. Para a clandestinidade da posse, é bastante que o possuidor esbulhado não o saiba: ¿a posse clandestina se estabelece às caladas, às ocultas daquele que tem interesse em preservá-la¿ (Pontes, 1977:69) É o ato de possuir clandestinamente que vicia a posse.

A clandestinidade da posse da recorrente diante da autora impede a sua proteção jurídica, pois o Direito não protege situações de ilicitude. É verdade que as demandas possessórias buscam resguardar estado de fato, tutelando-se uma aparência de propriedade, que pode mesmo não existir, porém tal proteção pressupõe uma situação de legalidade, sob pena dela ser afastada, como
in casu
.

A jurisprudência pátria, seguindo entendimento há muito firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Resp nº 219-579/DF, reconhece a natureza clandestina ou violenta da posse obtida mediante invasão, impossibilitando sua proteção jurídica, senão vejamos:
PROCESSUAL - INTERDITO PROIBITÓRIO - INVASÃO - POSSE - ATO CLANDESTINO OU VIOLENTO - PODER DE POLÍCIA - CÓDIGO CIVIL, ARTs. 65 e 497. I - O Art. 65 do Código Civil não veda ao Distrito Federal o exercício do poder de polícia em relação ao uso dos imóveis urbanos, nem outorga posse a invasores confessos. A ampliação do dispositivo legal, evidentemente o maltratou. II - Em nosso direito positivo vige a regra de que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos" (CC, Art. 497). Ora, a invasão é necessariamente clandestina ou violenta, não pode, assim, gerar posse.
(STJ REsp 219.579/DF, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/09/2000, DJ 04/12/2000, p. 55)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, assim ementado (eDOC 1, p. 133):

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM APELA
ÇÃ
O. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557 DO CPC. EMBARGOS DE TERCEIRO. INVASÃO DE IMÓVEL CONSTRUIDO COM RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CLANDESTINIDADE. ART. 1.200 DO CÓDIGO CIVIL. ILEGITIMIDADE DA POSSE. [...] 3. Nos termos do artigo 1.200 do Código Civil, considera-se justa a posse quando não for violenta, clandestina ou precária. No caso dos autos, os próprios embargantes afirmaram que o apartamento, que não tinha sido ainda comercializado, foi objeto de invasão, o que caracteriza a clandestinidade e demonstra a ilegitimidade da posse. 4. "A invasão é necessariamente clandestina ou violenta, não pode, assim, gerar posse". (RESP 199900539656, HUMBERTO GOMES DE BARROS, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJ DATA:04/12/2000 PG:00055) [...]
(STF - RE: 1186952 PE - PERNAMBUCO, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/03/2019, Data de Publicação: DJe-063 29/03/2019)
---------------------------------------------------------------------------------------------
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, EM QUE ALEGAM OS AUTORES SEREM PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEL QUE TERIA SOFRIDO ESBULHO POR PARTE DE FAMÍLIAS APOIADAS POR MILICIANOS. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. O MAGISTRADO É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 130 DO CPC, E NA FORMAÇÃO DE SEU CONVENCIMENTO PODE ENTENDER PELA DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL, SEM QUE ISSO CARACTERIZE CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE APONTA A INVASÃO COLETIVA DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS AUTORES. CONSOANTE ORIENTAÇÃO DA E. CORTE SUPERIOR: A INVASÃO É NECESSARIAMENTE CLANDESTINA OU VIOLENTA, NÃO PODE, ASSIM, GERAR POSSE (STJ RESP 219/579)
COMPROVADA A INVASÃO COLETIVA, IMPÕE-SE A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO RETIDO E DO RECURSO DE APELAÇÃO.¿
(TJ-RJ - APL: 00051523820078190209 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: MARIA INÊS DA PENHA GASPAR, Data de Julgamento: 07/03/2018, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2018)
---------------------------------------------------------------------------------------------
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. SUPRIMENTO. OUTORGA UXÓRIA CONCEDIDA NO CURSO DO PROCESSO. NULIDADE SANÁVEL. INVASÃO. POSSE CLANDESTINA. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA POR VIA DA USUCAPIÃO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. 1. No caso dos autos, a falta de citação da esposa do Réu/Apelante foi suprida pelo seu comparecimento espontâneo nos autos, ocasião em que ofereceu contestação, não configurando nulidade processual. 2. A ausência de concessão da

outorga ux
ó
ria

, para a propositura da a
çã
o de usucapião (artigo 10, caput, do CPC/1973, vigente à época), constitui nulidade relativa, o que permite a regularização do feito. No caso em comento, tendo a esposa do Autor/Apelado apresentado a sua procuração e requerido o seu ingresso na lide, não há falar-se em nulidade.
3. Não induzem posse os atos de mera permissão, ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos. A invasão é necessariamente clandestina, ou violenta, não podendo, assim, gerar posse. Precedente do STJ.
4. Existindo confissão do próprio Autor/Apelado, que invadiu o imóvel dos Réus/Apelantes, sabendo que eles se encontravam no Estado de São Paulo, tal ato é clandestino e não tem o condão de gerar a prescrição aquisitiva originária, motivo pelo qual deve a sentença ser reformada, em sua totalidade, para ser julgado improcedente o pedido inicial da ação de usucapião. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
(TJ-GO - AC: 01154090920078090113, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 09/02/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2214 de 20/02/2017)
---------------------------------------------------------------------------------------------
APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE ABANDONO PELA AUTORA - AUSÊNCIA PARA TRATAMENTO DA MÃE - INVASÃO DO IMÓVEL PELA REQUERIDA - CLANDESTINIDADE - POSSE INJUSTA - ESBULHO DEMONSTRADO - DATA CONFESSADA PELA REQUERIDA QUE CORRESPONDE AO AFIRMADO NA INICIAL - DOMÍNIO - IRRELEVÂNCIA NA PRESENTE DEMANDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- ¿Não constituem abandono a ausência de contato físico sobre o bem, nem o seu afastamento temporário por circunstâncias alheias à vontade.¿ (TJ-SP - APL: 00168945020118260007 SP 0016894-50.2011.8.26.0007, Relator : Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 14/08/2014, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2014).
2- O Código Civil considera como possuidor ¿todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade¿ (art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que ¿não for violenta, clandestina ou precária¿ (art. 1.200, CC). 3- ¿A questão dominial é irrelevante para a demanda possessória, de forma que não tem o condão de lhe garantir a proteção reintegratória quando não há nos autos prova suficiente da existência da posse anterior.¿
(AI 72042/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 31/05/2016).
(TJ-MT - AC: 00383957220118110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2019)

No que tange à impossibilidade de doação do bem diante da existência de herdeiros, ainda que não se discuta a propriedade do imóvel nos presentes autos, considero pertinente lembrar que o art. 1.789 do CC/02 estabelece a impossibilidade de disposição de bens quando existirem herdeiros necessários, os quais, segundo o art. 1.845 do mesmo diploma, limitam-se aos descendentes, ascendentes e cônjuge, não sendo o caso da recorrente, que é irmã do falecido e, portanto, parente na linha colateral. Permanece justo, portanto, o título de posse apresentado pela recorrida.

Destarte, considerando as provas carreadas aos autos, entendo comprovada a justa posse da autora, motivo porque conservo a sentença impugnada em todos os seus termos, para manter a ordem de reintegração do imóvel à Avenida Tancredo Neves, nº 110 (antigo nº 36), bairro Begolândia, Benevides/PA.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, mantendo a sentença em seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 28 de outubro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
DESEMBARGADOR-RELATOR